Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0728426-97.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMERCIO DE CEREAIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANIERO LTDA, LUAN ARAUJO SANTOS RECORRIDO: LUAN ARAUJO SANTOS, COMERCIO DE CEREAIS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANIERO LTDA D E S P A C H O Verifico que foi formulado pelo recorrente/requerente pedido de gratuidade de justiça. O requerido, por sua vez, apresentou impugnação à tal pedido, formulada em contrarrazões. Com efeito, o recorrente/autor, ao alegar sua hipossuficiência econômica, junta aos autos algumas folhas da CTPS, declaração de hipossuficiência econômica e extratos bancários. Porém, os extratos bancários revelam poucas movimentações e não apresentam depósito de salário, o que evidencia a insuficiência dos documentos apresentados para fundamentar o pleito de gratuidade. Assim, intime-se a parte recorrente/autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda atual, contracheque dos últimos três meses ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito